Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. TRANSCURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 921, §2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou o arquivamento dos autos, com fulcro no artigo 921, §2o, do CPC, em razão do decurso do prazo anual de suspensão, em 24/01/2020, estipulando o termo do prazo prescricional intercorrente de 5 anos em 24/01/2025, conforme artigo 206, §5o, inc. I, do Código Civil.
2. A penhora de direitos hereditários no rosto dos autos do inventário com a garantia do crédito em execução afasta a conclusão de que não existem bens da devedora passíveis de penhora, de forma que inaplicável o previsto no artigo 921 e seus incisos.
3. Não se enquadrando o caso nas hipóteses de suspensão previstas nos incisos do art. 921 do CPC, não cabe determinar o arquivamento dos autos com a consequente deflagração do prazo de prescrição intercorrente, conforme realizado pela decisão agravada.
4. Agravo conhecido e provido.